Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007555-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR TANURI GORDILHO - CPF: 008.274.775-03 (ADVOGADO), CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ: 15.689.185/0005-94 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 807.167.685-34 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - ICMS – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE – INOCORRENCIA - ALIQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO –- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES –RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste.

2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica , em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência.

3. Ausentes elementos aptos à modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007555-44.2018.8.11.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada, para o fim de reduzir a alíquota de ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica ao percentual de 17%.

Narra que imperou na origem, mandado de segurança objetivando o reconhecimento do seu direito líquido e certo a recolher o ICMS incidente sobre a energia elétrica sob a alíquota geral de 17%, tendo requerido, em tutela provisória, a suspensão da exigibilidade da diferença (10%), entre as alíquotas de 17% e 27%, em relação as próximas faturas.

Sustenta a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS no montante de 27% sobre a energia elétrica, fixada no art. 14, inc. VII, ‘b’, da Lei n. 7.098/98, sob alegada violação ao art. 155, §2o , III, da CF/88, que estabelece a alíquota diferenciada conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços.

Alega a essencialidade da sua atividade e diz que o consumo de energia está sendo tributado por uma alíquota superior à aplicada aos produtos supérfluos, por isso, resta inequívoca a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS.

Advoga, então, a necessidade da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade evidente de dano irreparável.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado.

Em contraminuta, acostada no ID n. 3913270, pelo desprovimento do regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante, contra a cobrança da alíquota do ICMS, no montante de 27%, sobre o consumo de energia elétrica, fixada no art. 14, inc. VII, ‘b’ da Lei n . 7.098/98.

A seu juízo,

referida alíquota viola o princípio da seletividade, pois tributa serviço essencial com base em percentual superior àquele aplicado a bens supérfluos, como é o caso das bebidas alcóolicas, e a par disso, sustenta a inconstitucionalidade do art. 14, inc. VII, alínea ‘b’, da Lei Estadual no 7.098/98,
in verbis:

Art. 14
As alíquotas do imposto são:

[...]

VII -
variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo:

a) classe residencial.

(Nova redação dada à alínea pela Lei
9.362/10
)

2 - consumo mensal até 150 (cento e cinquenta) Kwh - 12% (doze por cento);
(Nova redação dada ao item pela LC
631/19
, efeitos a partir de 1°.01.2020)

3 - consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh e até 250 (duzentos e cinqüenta) Kwh - 17% (dezessete por cento);

4 - consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 (quinhentos) Kwh - 25% (vinte e cinco por cento);

5 - consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh - 27% (vinte e sete por cento);

b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento).

(Nova redação dada à alínea
b
pela Lei
9.362/10
).

Todavia, como pontuou a relatora originária, este Tribunal já se pronunciou em vários casos análogos pela legalidade da fixação da alíquota do ICMS incidente nas faturas de energia, em patamar variável, inclusive, afastou a inconstitucionalidade aventada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA DE 27% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 153, §3o, INC. I DA CF/88) – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010) que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador
, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica , sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.(N.U 0175457-44.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

AGRAVO INTERNO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam: i) probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.

2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica , em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência.

3. Não deve o Judiciário imiscuir-se na seara legislativa com o fito de distribuir alíquotas baseadas em casos concretos. Esvaziar-se-ia, assim, os esforços empregados na elaboração da legislação com alíquotas distintas visando a dar efetividade aos princípios da seletividade , essencialidade e capacidade contributiva. 4. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1012283-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Assim, como vemos, a alíquota do ICMS energia, é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste, tanto é que,

o art. 14 da Lei n. 7.098/98, fixa as alíquotas de forma escalonada de zero por cento até 27%, em observância à seletividade.

Outrossim, a energia elétrica não é equiparada a produtos supérfluos, onde as alíquotas do imposto são sopesadas conforme a essencialidade dos bens ou serviços.

Dessa forma,
a agravante não apresentou elementos aptos a ensejar a modificação do entendimento pregresso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020